Tribunal: TJSP
Processo: 2101982-57.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo duplamente majorado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo duplamente majorado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Pandemia do COVID-19 - Questão não analisada pelo MM. Juízo a quo – Supressão de instância – Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação e, ademais, não teve a vigência prorrogada - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.